Tribunal: STF
Processo: ARE 1472337
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) “o acórdão recorrido consignou que a matéria em debate demanda dilação probatória, evidenciando a inadequação da via eleita”; (b) não houve demonstração fundamentada da repercussão geral da matéria; e (c) a solução da controvérsia depende de interpretação da legislação infraconstitucional (Doc. 11).



    A parte agravante sustenta que (a) “o Excelentíssimo Desembargador ao invés de analisar os requisitos de admissibilidade do recurso, analisou o mérito da demanda, que deve der analisado pelo colegiado” (fl. 4, Doc. 12); (b) são “inaplicáveis os artigos 1.030, I e 1.040, I, no caso concreto” (fl. 4, Doc. 12); (c) o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 69; e (d) “a Agravante não visa incursão em matéria fático probatória (fl. 10, Doc. 12)“. Reitera, no mais, as razões de mérito do Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente